Tribunal: TJMT
Processo: 0027158-36.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027158-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compulsória]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE OURIDES SOBRINHO - CPF: 111.515.601-20 (APELADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA CONVOCADO PARA GUARDA PATRIMONIAL
– LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007 – ALTERADO O ARTIGO 3º (LIMITE DE IDADE

-

60 ANOS)

PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 394/2010 - CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO – DISPOSITIVO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
ARGINC 161994/2014)
– CONFIRMAÇÃO DA NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...)
E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7°, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, publicado no DJE 22/05/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,
M.M. Marcio A. Guedes
, na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico intentada por
JOÃO OURIDIO SOBRINHO
,

em face do
ESTADO DO MATO GROSSO.

A sentença concedeu a segurança para declarar nulo o Ato Administrativo nº 6.018/2012 e determinar a reintegração do impetrante à Guarda Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com o consequente pagamento dos subsídios e demais verbas decorrentes da relação de trabalho a contar de 31/01/2012, acrescidos de juros aplicável a caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (ID 8491259).

Busca o recorrente a reforma da sentença sob o argumento de que a convocação de policiais militares da reserva, previsto na Lei Complementar nº 279/2007, tem caráter voluntário e o vínculo é de natureza precário.

Sustenta que o ato de convocação e desligamento dos militares da Guarda Patrimonial dá-se por conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Argui, ainda, equívoco com relação ao índice de correção monetária e do respectivo percentual, bem como do termo inicial dos juros de mora, aplicados na condenação contra a Fazenda Pública.

Por isso, requer o provimento da apelação para reformar a combatida sentença (ID 8491260).

Intimado, o apelado contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 8491263).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 10122459).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível em face de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico que almejava a reintegração do autor, ora apelado, à Guarda Patrimonial.

Busca a Fazenda Pública Estadual reforma da sentença porque, segundo alega, o ato de convocação ou desligamento do policial militar da reserva remunerada para Guarda Patrimonial detém natureza precária, a depender da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante, policial militar da reserva remunerada, convocado para Guarda Patrimonial, nos termos da Lei Complementar nº 279/2007, pode ser desligado das funções ao completar 60 (sessenta) anos de idade, por força do que dispõe o art. 3º da referida legislação, acrescido pela Lei Complementar nº 394/2010, que estabelece limite de idade.

Consta que o apelado é Sargento da reserva remunerada e por meio do Ato nº 6.184/2008 foi convocado para o serviço ativo do Estado de Mato Grosso, sob a égide da Lei Complementar nº 279/2007, quando passou a exercer atividade policial militar na Guarda Patrimonial do Fórum de Araputanga.

Contudo, por meio do Ato Administrativo nº 6.018/2012, teve seu desligamento efetivado sob o fundamento de que completara 60 (sessenta) anos, limite de idade imposto na novel Lei Complementar nº 394/2010, que alterou o artigo 3º da Lei Complementar nº 279/2007,
ipsis litteris:

“ Art. 1º
Os militares da reserva remunerada poderão, voluntáriamente , ser convocados para o serviço ativo,nos casos mencionados no Art. 2º, desta lei complementar.

Art. 2º Os militares convocados atuarão: (Nova redação dada pelaLC 478/12)

I - nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública e em Órgãos Federais onde se faça necessária a presença de militares, no último caso, mediante convênio, termo de cooperação, ou outro instrumento legal eficaz;

II - em atividades administrativas de natureza estritamente militar;

III - nas atividades realizadas no call center do CIOSP; IV - em outras atividades previstas em lei. (...)

Art. 3º A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei. (Nova redação dada pela LC 478/12)

Parágrafo único.
O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado: (Acrescentado pela LC 394/10)

(...)
IV- atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos:

(...)” (grifo nosso)

Sucede que o Pleno deste e. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, que limita a idade de 60 (sessenta) anos para policial da reserva remunerada que exerce função na Guarda Patrimonial, por caracterizar discriminação de idade na relação de trabalho e desamparo à pessoa idosa, situação que implica em ofensa aos artigos 7º, inciso XXX, e 230, da CF/88:

“ARGUICAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 30, PARAGRAFO UNICO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N0 279, DE 11 DE SETEMBRODE 2007, COMA REDACAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N0 394/2010 — VIOLACAODOS ARTIGOS 70, XXX, E 230, CABECA, DA LEI MAIS ALTA E DO PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO. E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 70, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que Veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/201 5, publicado no DJE 22/05/2015).

A propósito, cita-se inúmeros precedentes deste e. Tribunal de Justiça sobre casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007 – LICENÇA-PRÊMIO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FINALIDADE SOCIAL DA LICENÇA E O FIM PÚBLICO DA CONVOCAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO - LIMITE DE IDADE (60 ANOS) - ARTIGO 3º, IV DA LEI Nº 394/2010 - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, XXX, E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO -

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – AUSENTE CONDENAÇÃO PRINCIPAL – VALOR DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE -

PRECEDENTE DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O fim público da convocação do militar da reserva remunerada ao serviço, em caráter transitório, para o exercício de atividades específicas, não contempla a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação.

(...)” (N.U 0024434-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 26/06/2020) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LIMITE DE IDADE DE 60 ANOS – ARTIGO 3º, INCISO IV DA LEI Nº 394/2010 – HIPÓTESE QUE ACARRETARIA O DESLIGAMENTO DA CONVOCAÇÃO

- DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO – ILEGALIDADE DO ATO DESCONVOCATÓRIO

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] É inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7º, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Nos termos do art. 3º, da Lei nº 279/2007, é de ser reconhecido o direito do policial militar da reserva remunerada, desligado indevidamente, de reintegrar à Guarda Patrimonial até que se cumpram os meses faltantes do último ano de sua convocação. (N.U 0037202-85.2012.8.11.0041,

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (grifo nosso)

Nesse contexto, resta evidente que o apelante faz
jus
à reintegração à Guarda Municipal porquanto o ato de desligamento feriu frontalmente os artigos 7º, inciso XXX, e 230, da CF/88.

No que concerne aos juros e correção monetária aplicáveis a espécie, melhor sorte não logrou o apelante, na medida em que a condenação aplicou juros de mora com índice da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E

(
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)).

Logo, com acerto agiu o magistrado que julgou procedente a ação principal, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021